Tribunal: TJDFT
Processo: 0716530-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716530-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO FECHADO RESIDENCIAL ONIX AGRAVADO: IMOBCON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - ME, IMOBCON SERVICE GESTAO E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA, PATRICIA PRADO TOMAZ, MATHEUS TOMAZ PRADO AGUIAR DE SOUSA D E S P A C H O Vistos, etc., Anote-se a renúncia do Ilustre Causídico, devendo prosseguir o feito com a indicação dos Procuradores do Agravante constante da Procuração outorgada ao Advogado Dr. Fabio Augusto de Oliveira. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator